Tribunal: TJDFT
Processo: 0752389-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300, CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos, os recursos anteriores forma julgados por esta Turma e relatados Por desembargador que já não a compõe, de forma que se mantem a competência da Turma e foi realizada a redistribuição, passando a relatoria para este Desembargador. Inteligência dos arts. 81 e 85 do RITJDFT. Preliminar de prevenção rejeitada.
2. No caso dos autos foi determinado arresto cautelar, porquanto as empresas sobre as quais a desconsideração foi determinada, ainda não fazem parte do cumprimento de sentença, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo.
2.1. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Precedentes.
3. Não restou demonstrado de plano os requisitos delineados, de forma que somente depois de oportunizado ao agravante e as empresas em que figura como sócio se manifestarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, é que o juízo poderá determinar o arresto de bens da sociedade empresarial e dos sócios, caso entenda necessário.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada em parte.